Tribunal: TJMT
Processo: 0016314-16.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016314-16.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDYFRAN DOS SANTOS - CPF: 037.955.731-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, JUS À FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -

QUANTIDADE DA MACONHA APREENDIDA - PRIMEIRA E TERCEIRA FASES -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 48 - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - STJ, SÚMULA 231 - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA TRANSPORTADA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DROGA APREENDIDA PERMITIRIA A CONFECÇÃO DE APROXIMADAMENTE 13.000 (TREZE MIL) CIGARROS DE MACONHA - AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS EM ANDAMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - REGIME SEMIABERTO PERTINENTE -
ACÓRDÃO DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Se a quantidade da maconha apreendida - 13.879kg (treze quilos, oitocentos e setenta e nove gramas) - foi empregada na primeira fase para exasperar a pena-base [sem menção a qualquer outro elemento], e na terceira fase afastar o tráfico privilegiado [sob assertiva de dedicação à atividade criminosa], mostra-se caracterizado o
bis in idem
. (TJMT, Enunciado Criminal 48)

A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do c. STJ.

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP no 0013453-91.2017.8.11.0064)

“O registro de
ações

penais
[em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT”
(TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

A reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a
natureza da droga [maconha], a primariedade e a confissão espontânea do apelante, conduzem ao regime inicial semiaberto (
TJMT, AP no 41521/2018)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF,
Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016314-16.2018.8.11.0064 –
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

EDYFRAN DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDYFRAN DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 685473), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 c/c

art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 55739961).

O apelante sustenta que: 1) a quantidade da droga teria sido utilizada para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado, a caracterizar
“bis in idem”
; 2) a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela quantidade da droga, seria desproporcional; 3) a atenuante da confissão espontânea deveria ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto); 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 1o, III e 5o, LVII, da CF; art. 59 e art. 65 do CP e art. 33,
caput
e § 4o da Lei no 11.343/2006 (ID 55739961).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 55739961).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação – Artigo 33, “caput” c/c artigo 40, V ambos da Lei 11.343/2006. – 1. Pleito de redução da pena-base – Impossibilidade - Pena-base fixada acima do mínimo legal face a incidência do artigo 42 da Lei 11343/2006 – elevada quantidade de drogas – Discricionariedade do magistrado na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motivam a exasperação. 2. Pleito de modificação da fração aplicada à atenuante da confissão, para que seja utilizada a fração de 1/6 – Impossibilidade – A lei não prevê fração a ser observada na segunda fase da dosimetria, cabendo ao julgador, de acordo com a sua discricionariedade, estabelecer o quantum que entender adequado, respeitado o princípio da proporcionalidade - 3. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11343/2006 – Impossibilidade – demonstração inequívoca que se dedica a atividade criminosa, inclusive com condenação posterior pelo mesmo delito – Pelo improvimento do recurso. ”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 57739975)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] na data de 03/11/2018, por volta das 03h30min, na BR 364, KM 211, nesta cidade, o denunciado EDYFRAN DOS SANTOS, foi preso em flagrante delito por transportar entre Estados da Federação, 34 (trinta e quatro) tabletes, com massa total de 13.879g (treze quilogramas e oitocentos e setenta e nova gramas), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 08/09).

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, foi vistoriado o ônibus da empresa “Ouro e Prata”, de placas IYG-1189, que trafegava de Porto Alegre/RS a Santarém/PA, sendo que o passageiro EDYFRAN apresentou nervosismo e respostas desconexas enquanto entrevistado.

Em revista na sua bagagem, foi localizada uma mochila, cor preta, na qual continha diversos tabletes de maconha.

Na sequência, os agentes da PRF encontraram na carteira do denunciado um ticket de bagagem n. 246759, oportunidade em que dirigiram até o bagageiro do veículo, onde localizaram 01 (uma) mala, cor preta, com a mesma numeração do ticket, sendo que, ao abri-la, localizaram mais dois tabletes de maconha.

Indagado, o denunciado confessou que pegou a droga em Ponta Porã/MS e a estava transportando até Sinop/MT, e para isso, receberia a quantia de R$ 2.500,00. [...]

Adequando-se assim, a conduta de EDYFRAN DOS SANTOS ao disposto no art.33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III (transporte Público) e V (entre Estados da Federação), ambos da Lei 11.343/2006, [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 55739960).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nestes termos:

“Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68) [...]. Já as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado dada a quantidade de droga apreendida, ou seja, cerca 13.879 kg de maconha (STJ - AgRg no HC 408933/MS) [...]. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena base em 07(seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão judicial (CP, 65, III, d), atenuando a sanção em um ano e cem dias multa, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 06(seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Majora em 1/6 (um sexto) na forma do art. 40, V da LD dado o tráfico interestadual, de modo que a pena definitiva é estabelecida 07(sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque presentes os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o do Código Penal.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - sentença oral - Sistema
Primus
/Código 685473)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 800 oitocentos) dias-multa, ao negativar as circunstâncias do crime, considerada a quantidade da droga apreendida.

Todavia, a quantidade da maconha - 13.879kg (treze quilos, oitocentos e setenta e nove gramas) - foi empregada na primeira fase, para exasperar a pena-base [sem menção a qualquer outro elemento], e na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado [sob assertiva de dedicação à atividade criminosa], de modo a caracterizar
bis in idem
(TJMT, Enunciado Criminal 48).

Assim sendo, em revisão da dosimetria, a quantidade da droga será sopesada na terceira etapa, consoante entendimento do c. STF e do c. STJ, segundo o qual o juiz pode decidir em que momento considerar essa circunstância (STF, Rcl no 36400 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC no 509.796/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.10.2019).

Afastada a valoração negativa, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao considerar recurso exclusivo da Defesa.

Na segunda fase, preserva-se a confissão espontânea reconhecida pelo juiz da causa.

Não obstante, e
ssa circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, à
luz da Súmula 231 do c. STJ (TJMT, N.U 0014230-28.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 4.7.2019).

Portanto, transforma-se em provisória a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se o aumento de 1/6 (um sexto) pela majorante do tráfico interestadual (Lei no. 11.343/2006, art. 40, V), alcançando as penas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, a considerável quantidade de maconha apreendida - 13.879 kg - transportada entre Estados da Federação [Mato Grosso do Sul e Mato Grosso], induz dedicação à atividade criminosa (STJ, HC no 310.389/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2016).

Ademais, à época da condenação [19.11.2019], o apelante respondia a outra ação penal por tráfico de drogas, praticado em 7.9.2019 [Sistema
Primus
- Código 363171 - Comarca de Sinop].

Com efeito,
“o registro de
ações

penais
[em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT”
(TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2020).

Note-se que a maconha está avaliada em mais de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), segundo
“dados das polícias Civil e Militar do estado do Ceará”
(ceara-paraíba-quanto-custa-um-quilo-de-cocaína-maconha-e-crack. Disponível em
http://www
. impaktopenitenciario.com.br. Acesso em 30.9.2020), e possibilitaria a confecção de aproximadamente 13.000 (treze mil) cigarros (TJRS, HC no 70048512628 - Relator: Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa - 26.9.2013), de modo a elidir hipótese de ser o apelante pequeno traficante ou traficante ocasional.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não se desclassifica tráfico para a modalidade privilegiada quando a importante quantidade de droga apreendida, seu valor, o destino de entrega em outro Estado [...] demonstram que a apelante se dedicava a atividades criminosas ou já integrava organização criminosa.”
(TJMT, AP no 0013453-91.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 16.5.2019)

Logo, a figura privilegiada mostra-se impertinente.

Consequentemente,
a reprimenda definitiva imposta ao apelante, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a
natureza da droga [maconha], a primariedade e confissão espontânea do apelante, conduzem ao regime inicial semiaberto (CP,
art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o).

A propósito, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais e, além disso, o réu é primário, bem como a pena não excede o patamar de oito anos, [...] razão pela qual, conclui-se que o apelado faz jus ao
regime

semiaberto
, para início de cumprimento de pena, disposto no art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal.”
(TJMT, AP no 41521/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante (SEEU 2000196-57.2020.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020